Tribunal: TJES
Processo: 5013625-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013625-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MULTIVIX SAO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

AGRAVADO: ALICE GUIMARAES PINHEIRO MACEDO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REQUISITO LEGAL E EDITALÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE MATRÍCULA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência determinando que a instituição de ensino superior efetivasse matrícula provisória de candidata aprovada em vestibular para o curso de Medicina, condicionada à posterior apresentação do certificado de conclusão do ensino médio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível o deferimento de matrícula provisória em curso de ensino superior a candidata aprovada em vestibular, mas que, à época da matrícula, ainda não havia concluído o ensino médio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seu art. 44, II, exige expressamente a conclusão do ensino médio ou equivalente como requisito indispensável para o ingresso em curso de graduação, inexistindo autorização legal para matrícula provisória antes do cumprimento desse requisito.

4. O edital do processo seletivo observa rigorosamente a legislação de regência, estabelecendo a necessidade de apresentação do certificado de conclusão do ensino médio como condição para a efetivação da matrícula, razão pela qual não há ilegalidade na negativa da instituição de ensino.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.945.851/CE (Tema Repetitivo 1.127), firmou entendimento de que é ilegal a antecipação da conclusão da educação básica por menores de 18 anos mediante avaliação supletiva, ainda que para fins de matrícula em curso superior.

6. A jurisprudência estadual confirma que a ausência de conclusão do ensino médio inviabiliza a matrícula em curso superior, salvo em situações excepcionais de comprovado desenvolvimento intelectual extraordinário, o que não se verifica no caso concreto pelas provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A matrícula em curso superior exige, como condição indispensável, a comprovação da conclusão do ensino médio, nos termos do art. 44, II, da LDB.

2. É inviável o deferimento de matrícula provisória a candidato aprovado em vestibular que ainda não concluiu o ensino médio, por ausência de respaldo legal.

3. A ausência de conclusão do ensino médio inviabiliza a matrícula em curso superior, salvo em situações excepcionais de comprovado desenvolvimento intelectual extraordinário, o que não se verifica no caso concreto pelas provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 208, V; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 44, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.945.851/CE (Tema Repetitivo 1.127); TJES, Remessa Necessária nº 5029488-72.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 10.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MULTIVIX SÃO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
ALICE GUIMARÃES PINHEIRO MACEDO
contra a agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado e determinou que a Faculdade Multivix São Mateus efetue a matrícula provisória da requerente, no curso de Medicina, em conformidade com sua aprovação no vestibular, garantindo a reserva de sua vaga para início no primeiro semestre de 2025, mediante a comprovação de sua conclusão do ensino médio.

Concedida a antecipação da tutela recursal no ID 9805879, determinando a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Sem contrarrazões, apesar da devida intimação (ID 11825102).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MULTIVIX SÃO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
ALICE GUIMARÃES PINHEIRO MACEDO
contra a agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado e determinou que a Faculdade Multivix São Mateus efetue a matrícula provisória da requerente, no curso de Medicina, em conformidade com sua aprovação no vestibular, garantindo a reserva de sua vaga para início no primeiro semestre de 2025, mediante a comprovação de sua conclusão do ensino médio.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Originariamente, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, na qual a autora, então no 3º ano do Ensino Médio no INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (IFES), ainda sem Certificado de Conclusão Escolar, alegou que foi aprovada no vestibular de Medicina na Faculdade MULTIVIX de São Mateus, na 68ª (sexagésima oitava) colocação, como 14ª suplente.

Aduziu ser aluna exemplar, com notas altas em todas as matérias do Ensino Médio. Ademais, argumentou que faltava apenas um semestre do 3º ano para a sua conclusão.

Porém, após ser convocada para realização da matrícula para o curso no prazo de 2 dias, de 08/08/2024 até 09/08/2024, apresentando a documentação pertinente, a faculdade negou sua matrícula, por ainda não ter concluído o Ensino Médio.

Ajuizada a demanda, o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência nos termos acima relatados, motivo pelo qual
MULTIVIX SÃO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA
interpôs este agravo argumentando, em síntese, que:
(i)
é vedado ao PODER JUDICIÁRIO interferir nas regras dos vestibulares para sobrepor os interesses de um único candidato sobre os interesses da INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES), como ocorreu no caso em questão;
(ii)
a conduta da IES em exigir da agravada e de todos os candidatos que fizeram a prova a conclusão do ensino médio para ingresso no curso de medicina está respaldada na Lei Federal
;
(iii)
a autora não concluirá o ensino médio ao término do semestre letivo de 2024, porque ela é aluna do curso técnico em Estradas do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), cujo programa possui uma duração total de 4 (quatro) anos, como especificado no edital e confirmado pelo resultado do processo seletivo realizado em 2021 para os alunos ingressantes em 2022, com previsão de colação de grau em 2025;
(iii)
o curso de medicina ofertado pela requerida é integral e, na grande maioria das vezes, os alunos devem estar disponíveis para atividades curriculares que podem variar das 07:00 horas às 19:00 horas (a seguir);
(iv)
ao contrário do que argumentou o ilustre juízo a quo, a aluna não demonstrou que está “apta com pleno conhecimento e capacidade intelectual para ingressar ao nível mais elevado de educação”; no caso concreto, a autora não demonstrou “notável saber” ou desempenho extraordinário que justificasse a flexibilização das exigências legais e editalícias; no caso concreto a autora sequer foi aprovada entre as 60 vagas disponibilizadas e ficou na 14ª posição entre os suplentes;
(v)
a regra prevista no § 2º do Art. 47 da LDBE, que permite a abreviação do curso por aproveitamento extraordinário, destina-se exclusivamente ao ENSINO SUPERIOR, sendo inaplicável à situação dos alunos que estão no ensino médio;
(vi)
o EDITAL do vestibular deixou claro que a IES não se responsabilizaria pela aprovação de candidatos treineiros (item 3.8), cuja finalidade é apenas adquirir experiências para futuros processos seletivos; e
(vii)
a autora também foi aprovada em outro vestibular de medicina da MULTIVIX, na unidade de Serra, onde, até o momento, está matriculada; se a decisão liminar for mantida, a autora ocupará indevidamente duas vagas no curso de medicina até o início do semestre 2025/01.

Pois bem.

De início, analiso a preliminar de perda superveniente do objeto recursal, arguida pela Agravada no petitório de ID 12190199. A parte sustenta que, tendo concluído o Ensino Médio em 16 de dezembro de 2024, a controvérsia central do recurso estaria superada. Contudo, a preliminar deve ser rejeitada. O fato superveniente da conclusão do ensino básico não tem o condão de extinguir o interesse no julgamento deste agravo, cujo objeto é a análise da legalidade da decisão interlocutória no momento em que foi proferida, quando o requisito legal para a matrícula em curso superior, previsto no art. 44, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não estava preenchido.

Assim, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Com efeito, a Lei n. 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, em seu art. 44, inciso II, prevê que os cursos de graduação da educação superior serão abertos a candidatos
“que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo”
.

Apesar disso, a Carta Magna dispõe em seu artigo 208, inciso V, que o dever do Estado com a educação será efetivo mediante a garantia de
“acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um
”
.

No caso, após detida análise dos autos, conforme reconhecido na decisão de ID 9805879 neste Agravo, existe pertinência nas alegações da agravante.

Particularmente, observa-se que a própria agravada, ao ajuizar a demanda de origem, reconhece não ter concluído o Ensino Médio, requisito essencial para efetivação da matrícula no curso superior.

O Edital do processo seletivo realizado pela agravante segue os critérios estabelecidos na Lei 9.394/96 no que contempla a necessidade de apresentação do certificado do Ensino Médio para matrícula em Instituição de Ensino Superior.

Assim, na hipótese dos autos, considerando que a Agravada reconhece expressamente não ter completado o Ensino Médio ao tempo da matrícula, não possuindo, ao tempo desta, os requisitos exigidos no edital para ingresso no Curso Superior, existe razão para o provimento do recurso.

Ademais, a flexibilização das normas de ingresso estabeleceria um precedente para que outros candidatos exijam o mesmo tratamento, violando a isonomia do certame.

Ainda que, no passado, a jurisprudência tenha admitido o ingresso no Ensino Superior de alunos que não concluíram o ensino médio pela via regular, mediante aprovação em exame supletivo, tal entendimento foi superado. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.945.851/CE, pacificou a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando o Tema 1.127, que estabelece:

Tese Firmada: É ilegal menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos ? CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.

Sobre o tema, vejamos decisão recente desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REQUISITO PREVISTO EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A CONCLUSÃO POR SUPLETIVO. CRITÉRIO ETÁRIO NÃO ATINGIDO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. A candidata não possuía, ao tempo da impetração e da matrícula, os requisitos exigidos no edital para ingresso no Curso Superior. 2. Ainda que tivesse sustentado a hipótese de obter certificado de conclusão do ensino médio, por meio de exame supletivo – o que não foi objeto de pedido nos autos –, a Impetrante sequer contava com 18 anos à época, tampouco atingiria a maioridade ainda no ano de 2022. 3. O Superior Tribunal de Justiça já definiu que “não é autorizado ao aluno do ensino médio, com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em curso supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular”. Precedentes. 4. O caso também não apresenta relevante excepcionalidade – já reconhecida como técnica de distinguishing em relação à jurisprudência apresentada anteriormente – acerca de eventual desenvolvimento intelectual acentuado da menor.
Precedentes análogos do TJES. 5. Sentença reformada, em sede de remessa necessária. Segurança denegada. (Data: 10/Jun/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5029488-72.2022.8.08.0024 - Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Classe: Remessa Necessária Cível - Assunto: Liminar)

Por fim, também em sentido similar ao precedente acima citado, o caso em análise não revela elementos que comprovem a excepcionalidade da autora/agravada em seu desempenho escolar e no vestibular prestado a ponto de justificar a excepcionalização da regra geral.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão de primeiro grau e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar